Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação regressiva de danos entre seguradora e empresa de fornecimento de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante à inversão automática do ônus da prova por se tratar de ação em que a parte autora (seguradora) se sub-roga no direito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente. A decisão foi fundamentada ao manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação regressiva, pois mesmo havendo a sub-rogação dos direitos do consumidor à seguradora, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo haver comprovada hipossuficiência que demande onerosidade excessiva, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025. TJDFT, Acórdão 1954616, 0721102-28.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, p. 27/12/2024.